Tribunal: TJDFT
Processo: 0008374-92.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008374-92.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo foi declarado saneado ao id 10479724 quanto as substituídas processualmente ZILMA APARECIDA DA SILVA CASTRO e ZIZELE INALDA PEREIRA que anuíram ao acordo de id 10479223. Os cálculos das beneficiárias foram elaborados pela Contadoria Judicial ao id 10479763. O exequente, ao id 11854072 requereu a renúncia ao índice de correção monetária IPCA-E quanto às anuentes e ao id 11854072, solicitou a desistência do pedido de renúncia e o prosseguimento do feito. O ente Distrital, ao id 15250100, manifestou concordância com o pedido de desistência à renúncia, assim como anuiu com o prosseguimento do feito. Todavia, ao id 16161544, por meio de decisão da Desembargadora Ana Maria Amarante, relatora designada, o processo teve revogada sua suspensão, tendo em vista o julgamento e o trânsito em julgado do RE 870.947/SE. O exequente, em resposta ao contido na decisão de id 16238549, sobre o prosseguimento do feito, da lavra desta relatoria, peticionou ao id 16613301 pugnando pela: a) apreciação da petição constante do id 11854072 - Pág. 1; b) remessa dos autos a Contadoria Judicial, visto que os cálculos constante do id 10479763, aplicaram “de forma errônea” a inconstitucional TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E; e, c) expedição do competente requisitório em favor das substituídas ZILMA APARECIDA DA SILVA CASTRO e ZIZELE INALDA PEREIRA, e do precatório complementar referente aos valores ainda não satisfeitos por meio “do(s) alvará(s) de ID(s) 10479762 – Pág. 1 relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 10479723 em favor da anuente ZILDA MARIA DOS SANTOS,” com o destaque dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20% (vinte por cento) deferido em decisão de id 10479680. O Distrito Federal quedou-se inerte, conforme certidão de id 17055286. É o relatório necessário. Decido De início, ao compulsar os autos, verifico que o pedido de renúncia formulado pelo exequente ao id 11854072 em favor de ZILMA APARECIDA DA SILVA CASTRO e ZIZELE INALDA PEREIRA não foi homologado, motivo pelo qual defiro o pedido de desistência formulado pelo exequente ao id 11854072. Por outro lado, indefiro a pretensão acerca do pedido de expedição de precatório complementar quanto aos valores pagos à substituída processualmente ZILDA MARIA DOS SANTOS, requerido ao id 16613301, alínea “c”, parte final, uma vez que, em consulta ao site deste Tribunal, o precatório PJE n. 00010088420168070000 foi devidamente quitado, inclusive pelo que se extrai ao id 12317040 daquele processo judicial, que contém a sentença de decretação de extinção do respectivo requisitório pelo pagamento da obrigação à beneficiária. Noutro giro, destaco que os cálculos sobre os valores pagos no precatório em comento e em favor da substituída processualmente ZILDA MARIA DOS SANTOS foram consentidos pelas partes, motivo pelo qual não ser mais possível insurgir-se e pleitear expedição de requisitório complementar. Isso posto determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos quanto às substituídas processualmente ZILMA APARECIDA DA SILVA CASTRO e ZIZELE INALDA PEREIRA, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada ao id 10479223, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), os honorários da execução fixados ao id 10479273 e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado ao id 10479724. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias para se manifestarem. I. Brasília, 25 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador